Tribunal: CARF
Processo: 15374.720100/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720100/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.816 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE
PLANTAS INDUSTRIAIS CDMPI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 12-41.006, proferido pela 1a Turma de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DECORRENTE DE RETENÇÕES
NA FONTE.
A existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente do imposto retido pelas instituições
financeiras, depende de comprovação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720100/2009-21
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

Outros Valores Controlados
O processo foi anteriormente pautado para votação, ocasião em que se resolveu
converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1402-000.239. Peço vênia
para adotar o relatório produzido naquela sessão de julgamento, complementando-o em seguida:
Relatório
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DE PLANTAS
INDUSTRIAIS CDMPI, contribuinte inscrita no CNPJ/MF 05.408.189/000170, com
domicílio fiscal na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Praia do
Flamengo, no 200, 14° andar, Bairro Flamengo, jurisdicionado a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária no Rio de Janeiro, inconformada com a
decisão de Primeira Instância (fls. 511/512), prolatada pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro RJ, recorre, a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, pleiteando a sua reforma, nos termos da petição de
fls. 558/605.
A requerente transmitiu, em 18/06/2004, a Declaração de Compensação –DCOMP no
08281.32656.180604.1.7.026042 e no 06783.45733.300604.1.3.024348, cujo crédito
refere-se a saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2003, no valor de R$
1.381.573,78.
De acordo com o art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e
inciso II do § 1° do art. 6° e 74, da Lei no 9.430, de 1996, combinado com a Portaria
SRF n°. 4.980, de 1994, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária do Rio de Janeiro, através do Despacho Decisório (fls. 419/428), apreciou e
concluiu, em 17/07/2009, que o presente pedido de compensação é parcialmente
procedente, com base, em síntese, nas seguintes argumentações:
Que conforme assinalado às fls. 01, o tratamento manual das Declarações de
Compensação que figuram nas telas do SIEF estampadas As fls. 02 e 03, entre as quais
inclui-se a DCOMP. inaugural n.° 33122.41049.270906.1.7.020958, de fls. 32/35,
retificadora admitida daquela de n.° 21757.67329.140504.1.3.020479, na qual a
respectiva interessada indicou que o credito (direito creditório) de R$ 1.381.573,78 nela
utilizado (fls. 33), bem assim nas demais, concerne ao saldo negativo do IRP.1 do
exercício de 2004 (ano-calendário de 2003);
que o saldo negativo de IRPJ resultou basicamente das deduções de R$ 528.428,32 e de
R$ 853.144,96 procedidas, respectivamente, na linha 13 (Imposto de Renda Retido na
Fonte) e na linha 17 (Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa) da ficha 12A
(Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ — 2004 n.° 0953701 (fls.
63), as quais, somadas, perfazem exatamente R$ 1.381.573,78;
que com base na confirmação das retenções de IRF que lastrearam a dedução realizada
na linha 07 da ficha 11 de julho (R$ 246.580,80), as fls. 61, e daquela efetivada na linha
13 da ficha 12A (R$ 528.428,82), As fls. 63, assim como na confirmação do pagamento
de R$ 606.564,16 referente ao imposto de julho de 2003 determinado na linha 12 da
ficha 11, as quais, por decorrência, respaldam a dedução de R$ 853.144,96 procedida na
linha 17 da ficha 12A, seria plausível convalidar o saldo negativo de 1RPJ de R$
1.381.573,78 apurado na D1PJ —2004 n.° 0953701, na referida ficha 12A às fls. 63;
que, todavia, para tal seria necessário admitir como correta a base de cálculo do imposto
de renda apurado na ficha 11 de dezembro (prejuízo fiscal de R$ 724.701,21), às fls. 62,
a qual, contudo, não pode ser aferida, mesmo que superficialmente, por meio da análise
da DIPJ 2004 n.° 0953701, pois a interessada não preencheu a ficha 09A
(Demonstração do Lucro Real — fls. 58); a ficha 06A (Demonstração do Resultado —
fls. 57); a ficha 05 A (Despesas Operacionais — fls. 56) e tampouco a ficha 04A (Custo
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

dos Bens e Serviços Vendidos — fls. 55); a despeito da circunstância de, segundo o
expressamente assinalado nessa DIPJ, no ano-calendário de 2003 haver determinado a
base de cálculo do IRPJ mediante o levantamento de balanço/balancete de
suspensão/redução em todos os meses; motivo pelo qual não é demais concluir que teria
em mãos todos os elementos necessários ao preenchimento dessas fichas;
que neste cenário, e por força do preceituado no art. 170 do Código Tributário Nacional,
foi solicitada ao Grupo de Diligências da DERAT/RJO, por meio do despacho às fls.
135/136, as verificações que, encetadas pelo Termo de Intimação Fiscal As fls. 137/138,
ensejaram a juntada dos documentos as fls. 139/415, entre os quais os Termos de
Reintimação Fiscal às fls. 254/257; 265/266 e As fls. 300/301, e culminaram na edição
do Relatório de Diligência as fls. 413/415;
que consta do Relatório de Diligência que, conforme demonstrado na planilha às fls.
411, os rendimentos da aplicação financeira a que se referem os extratos as fls. 372/377
importaram no montante anual (saldo positivo de receita) de R$ 1.705.724,96, o qual,
consoante os lançamentos registrados no Livro Razão da interessada, As fls. 393, e no
Livro Diário, às fls. 402/403, foi computado diretamente no Ativo Diferido, ou seja,
sem transitar pelo Resultado do Exercício e, em conseqüência, sem ser oferecido à
tributação;
que sucede que os aludidos extratos As fls. 372/377 concernem exatamente à aplicação
financeira de que trata a DIRF As fls. 114 e ao Comprovante de Rendimentos de fls.
378, ao abrigo do qual a interessada procedeu às já mencionadas deduções de R$
246.580,80 e R$ 528.428,28 na DIPJ — 2004 n.° 0953701, respectivamente, na linha 07
(Imposto de Renda Retido na Fonte) da ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal
por Estimativa) de julho, as fls. 61, e na linha 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte)
da ficha 12a (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), as fls. 63;
que se verifica naquele Comprovante de Rendimentos de fls. 378, os rendimentos que
deram causa às retenções de IRF nele assinaladas atingiram o total de R$ 3.875.048,10,
composto das parcelas de R$ 1.232.904,40 (julho) e R$ 2.642.144,10 (agosto),
determinadas pela respectiva fonte pagadora (Banco de Tókio Mitsubishi Brasil S/A);
que resulta evidenciado, então, que a sistemática de retenção do IRF utilizada pelo
Banco de Tókio Mitsubishi Brasil S/A, independentemente das argüições que possam
ser feitas acerca da sua procedência e exatidão, no que concerne retenção de IRF e A
apropriação do rendimento de julho e A forma pela qual efetivou a compensação da
perda verificada em agosto, foi calcada no que reza o art. 6° da IN — SRF n° 25/2001;
que, segundo o registrado no excerto do LALUR da interessada (Parte — A), as fls.
412, no ano-calendário de 2003 ela apurou prejuízo contábil de R$ 1.588.671,39 e
prejuízo fiscal de R$ 724.701,21;
que segundo o registrado no excerto do LALUR da interessada (Parte — A), às fls. 412,
no ano-calendário de 2003 ela apurou prejuízo contábil de R$ 1.588.671,39 e prejuízo
fiscal de R$ 724.701,21;
que, toca ao prejuízo fiscal, o valor assinalado no LALUR coincide com o declarado na
MPS — 2004 n.° 0953701, na linha 01 (Base de Cálculo do Imposto de Renda) da ficha
11 (Calculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) de dezembro, As fls. 62.
Todavia, esse fato por si só não permite validá-lo, porque, como é cediço, o lucro real é
determinado a partir do lucro liquido do exercício e, conforme já relatado alhures, a
interessada não preencheu a ficha 06A (Demonstração do Resultado — fls. 57) dessa
declaração e, entre os documentos que apresentou, não se encontra a demonstração do
resultado;
que, tal aspecto assume particular importância quando se considera que ficou
demonstrado que os rendimentos indicados no Comprovante de Rendimentos de fls. 378
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

não foram oferecidos à tributação; o que conduz à conclusão de que, ao arrepio da
legislação, a interessada deduziu na DIPJ — 2004 n.° 0953701 retenções de IRF
relativas a receitas que não integraram a base de cálculo do imposto;
que, neste ponto, insta esclarecer que a interessada deveria ter submetido à tributação os
rendimentos indicados no Comprovante de Rendimentos de fls. 378, qual seja, a
importância de R$ 3.875.048,10;
que, em conseqüência, impende alterar o saldo negativo de R$ 1.381.573,78 apurado na
linha 19 (Imposto de renda a Pagar), ainda na ficha 12A, para R$ 552.564,16.
Assim, seja reconhecido em favor da interessada o direito creditório no montante de R$
606.564,16.
Cientificado da decisão da Autoridade Administrativa, em 22/07/2009, conforme Termo
constante à fl. 429, e, com ela não se conformando, a contribuinte interpôs, em tempo
hábil (21/08/2009), a sua Manifestação de Inconformidade de fls. 445/446, instruído
pelos documentos de fls. 447/509, no qual demonstra irresignação contra a decisão,
baseado, em síntese, nas seguintes considerações:
Que o despacho decisório, o qual acatou as razões do parecer conclusivo n° 294/09, não
merece prosperar, devendo ser anulado;
que, ressalte-se, em primeiro lugar que a Manifestante agiu de acordo com interpretação
já encampada pela Receita Federal do Brasil na Solução de Divergência no 45, de
21/11/2008, verbis: “As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem
registrar no ativo diferido o saldo liquido negativo entre receitas e despesas financeiras,
quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro liquido do exercício.”;
que, podemos mencionar que da análise da planilha abaixo para cada débito referente ao
IR sobre os saldos positivos, tivemos créditos (IRRF + antecipações) suficiente para
absorver e ainda tivemos resultados negativos, aumentando, ainda, os valores dos
créditos tributários;
que a planilha abaixo demonstra o cálculo do IR considerando o resultado liquido
(despesas pré-operacionais e resultado financeiro), apurado mensalmente e informado
no DIPJ/2004.
Resultado pré-operacional (custos, gastos, despesas e receitas financeiras)
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

Após resumir os fatos constantes do pedido de compensação e as razões apresentadas
pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, em 29/09/2011, a 1° Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
– RJ autoridade julgadora revisora resolveu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, com base, em síntese, nas seguintes considerações (fls. 511/512):
Que o Despacho Decisório — Parecer Conclusivo, a DERAT aponta que o crédito
pleiteado, relativo a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2003, resultou,
basicamente, das deduções de IRRF (R$ 528.428,32) e de estimativas (R$ 853.144,96).
Passa, então, a analisar a apuração do saldo negativo de IRPJ (no valor de R$
1.381.573,78 — fl. 63) e esclarece que, como diversas fichas da DIPJ não foram
preenchidas (Ficha 09A Demonstração do Lucro Real — fl. 58; Ficha 06A
Demonstração do Resultado — fl. 57; Ficha 05A Despesas Operacionais — fl. 56;
Ficha 04A Custo dos Bens e Serviços Vendidos — fl. 55), para atestar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, solicitou diligência (fls. 413/415).
Registra que consta do Relatório de Diligência que os rendimentos da aplicação
financeira (em Fundo de Investimentos administrado pelo Banco de Tókio Mitsubishi
Brasil S/A) a que se referem os extratos de fls. 372/377 (ao abrigo dos quais o
interessado procedeu às deduções de IRRF na DIPJ) foram computados diretamente no
Ativo Diferido, sem serem oferecidos à tributação. Acrescenta que o art. 373 do
RIR/1999 exige a tributação das receitas financeiras, sem cogitar se estas se referem ou
não a empreendimentos pré-operacioanais.
Conclui que, como os rendimentos não foram oferecidos à tributação, as deduções (R$
528.428,32, na linha 13 da Ficha 12A e R$ 246.580,80 contida na dedução de R$
853.144,96, na linha 17 da Ficha 12A) devem ser anuladas;
Que a manifestação de inconformidade, o interessado alega que agiu de acordo com a
Solução de Divergência n° 45/2008;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

Que o tratamento a ser dispensado ao saldo líquido das receitas e despesas financeiras
decorrentes de recursos classificados no ativo diferido, após a revogação da Instrução
Normativa SRF N° 54/1988, foi tema de decisões divergentes na RFB;
que, contudo, a COSIT pôs fim à divergência por meio da Solução de Divergência n° 45
de 21 de novembro de 2008, concluindo que: “Em vista do exposto, conclui-se que as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo diferido o
saldo liquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de
recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positivo, tal diferença diminuirá o
total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro liquido do exercício.”;
que o entendimento se baseou no fato de que, excetuando as determinações quanto à
correção monetária, as demais disposições da IN 54 continuam aplicáveis, visto que a
legislação permanece inalterada;
que, assim, tem razão o interessado quanto à possibilidade de diminuição do saldo
líquido das receitas e despesas financeiras do total das despesas pré-operacionais
registradas;
que, no entanto, o interessado se limitou a indicar valores na planilha à fl. 446, sem
juntar qualquer elemento de prova. O interessado não prova que foram cumpridos os
requisitos dispostos na Solução de Consulta trazida, nem que o saldo líquido das
receitas e despesas financeiras foi absorvido pelas despesas pré-operacionais. Não há
como se admitir a simples alegação desacompanhada de documentação comprobatória;
que, deste modo, o Despacho Decisório — Parecer Conclusivo deve ser mantido, por
não ter sido apresentado elemento de prova que o modifique.
A decisão de Primeira Instância está consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DECORRENTE DE RETENÇÕES
NA FONTE.
A existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente do imposto retido pelas instituições
financeiras, depende de comprovação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de Primeira Instância, em 02/12/2011, conforme Termo
constante à fl. 586, e, com ela não se conformando, a contribuinte interpôs, em tempo
hábil (28/12/2011), o recurso voluntário de fls. 558/605, instruído pelos documentos de
fls. 606/792, no qual demonstra irresignação contra a decisão supra, baseado, em
síntese, nas mesmas razões expendidas na fase impugnatória, reforçado pelas seguintes
considerações:
Que como já dito no relatório do presente recurso, a não homologação das
compensações pelo não conhecimento das seguintes deduções: a) R$ 528.428,32 na
linha 13 da Ficha 12A e b) R$ 246.580,80 contida na dedução de R$ 853.144,96, na
linha 17 da Ficha 12A, deu-se porque a DERAT compreendeu que a contribuinte teria
violado dispositivo do RIR/99, qual seja o art. 373, ou seja, entendeu a DERAT que a
contribuinte não gozava de respaldo legal para realizar as compensações efetuadas em
relação aos rendimentos de aplicações financeiras. A determinação para que tais
deduções fossem anuladas se deu por um argumento de direito e não de fato, dessa feita,
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

competia à contribuinte se defender quanto ao argumento de direito, demonstrando que
havia respaldo jurídico para o procedimento por ela adotado; o que fez por meio da
manifestação de inconformidade apresentada;
Que a DRJ decidiu ampliar o objeto da discussão alegando que a contribuinte deveria
comprovar que adotou todos os procedimentos exigidos pela solução de divergência no
45/2008, e que, por não ter realizado tal comprovação, não faria jus a ter sua
manifestação de inconformidade julgada procedente;
Que ao agir desse modo, a DRJ amplia a discussão da lide, exigindo algo que não havia
sido suscitado pela DERAT violando as garantias do contraditório e ampla defesa, o que
não se pode admitir;
Que se a DRF concorda com o procedimento adotado pela contribuinte porque ela segue
orientação da Receita Federal, e se esse foi o objeto da lide, não há porque exigir que
ela apresente todos os documentos que comprovem que suas deduções seguiram os
procedimentos indicados na solução de consulta; pois se trata de uma inovação em
âmbito recursal, prejudicial à recorrente. Nesse caso deveria a DRJ julgar procedente a
manifestação de inconformidade ou então teria que baixar o processo em diligência para
que a contribuinte pudesse realizar essa prova. Infelizmente, a via eleita pela DRJ foi a
de julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e ao agir assim,
viola de forma direta as garantias do contraditório e da ampla defesa;
que, ademais, a Lei 9.784/99, que regula os processos administrativos no âmbito
federal, aplicável ao processo administrativo tributário por força do art. 69, deixa
estadeado no art. 2°, que a ampla defesa e o contraditório são princípios que regem a
Administração Pública, e no art. 50 que todos os atos administrativos devem ser
motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que os respaldem,
vinculando-se a Administração às razões apresentadas, não podendo no julgamento de
uma causa ampliar ou modificar o âmbito da lide sob pena de mácula frontal às
garantias processuais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser anulado
o acórdão da DRJ, com sua substituição por outro que dê efetividade a essas garantias;
que caso se ultrapasse a preliminar suscitada no item II supra, o que só se admite por
amor ao debate, já que nítida está a ampliação da lide em sede recursal com mácula
evidente ao contraditório e ampla defesa, deve-se deixar claro que apesar de, até o
acórdão da DRJ a discussão se cingir ao procedimento adotado pela contribuição para a
realização das deduções que geraram os créditos usados nas compensações não
homologadas, o crédito apurado em razão das deduções é plenamente válido e pode ser
comprovado pela recorrente;
que o procedimento adotado pela recorrente para apurar as deduções questionadas,
encontra-se materializado por meio da documentação anexada a presente petição, razão
pela qual não há como não ser reconhecido o crédito da contribuinte, oriundo de
deduções realizadas corretamente e homologada a compensação realizada;
que a prova apresentada é meramente documental e que sua análise não gerará, nesse
caso, maior prolongamento do processo administrativo, nem prejuízos às partes; ao
contrário, sua não análise é que prejudicará sobremodo a contribuinte, devendo nessa
ponderação entre a limitação temporal da juntada de documentos e o principio da
verdade material, prevalecer este último, que no caso concreto vem reforçado pelos
princípios da razoabilidade, moralidade, finalidade e ampla defesa, e pelo fato da
exigência da comprovação de seu direito ter exsurgido na DRJ, impondo-se, por
conseguinte, o reconhecimento da adoção pela contribuinte dos requisitos exigidos na
Solução de Divergência n° 45/2008, sendo adequadas as deduções realizadas, existentes
os créditos apurados, razão pela qual devem ser homologadas as compensações
realizadas, com a efetiva declaração de extinção dos créditos tributários indicados;
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

que no item IV busca-se explicar o procedimento de apuração dos créditos, de modo a
extirpar quaisquer dúvidas acerca da existência dos mesmos;
que no quadro abaixo é apresentada a composição do resultado da companhia no ano de
2003, relativo às despesas pré-operacionais e o resultado financeiro, identificados mês a
mês, sendo o saldo remanescente transferido mensalmente para a conta de Despesas
Pré-Operacionais do subgrupo de Gastos com Implantação no Ativo Diferido. Também
foi demonstrada a base de cálculo do IRPJ e CSLL, segundo regime de Caixa, sendo
considerado o resultado no período de Janeiro a Dezembro de 2003, ajustado nos termos
do preconizado pela legislação do Imposto de Renda vigente;
que foi comprovada a existência dos créditos tributários de R$ 1.381.573,78 (R$
853.144,96 relativo a antecipação por estimativa e R$ 528.428,82 relativo a IRRF sobre
aplicações financeiras) para o IRPJ e de R$ 312.172,19 (relativo a antecipação por
estimativa) para CSLL, não havendo portanto qualquer fundamento a suportar a decisão
prolatada pela DRF, que deve ser reformada com o fim de homologar as compensações
efetuadas, e extinguir os créditos tributários apontados.
É o relatório.
Como afirmado, na sessão de julgamento o Colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência nos seguintes termos:
No contexto do recurso voluntário apresentado pela requerente, e levando em conta,
principalmente, os documentos acostados na fase recursal de fls. 606/792, que devem, a
meu ver, ser examinado, pela autoridade administrativa de jurisdição da contribuinte,
entendo que o processo ainda não se encontra em condições de receber um julgamento
justo, razão pela qual voto no sentido do julgamento ser convertido em diligência para
que a Repartição Origem tome as seguintes providências:
1 – Examine a documentação apresentada na fase recursal (fls. 606/792), manifestando-
se quanto à comprovação do pedido de compensação relativo à parte do direito
creditório pleiteado no valor de R$ 775.009,62;
2 – Realização de intimações e diligências julgadas necessárias para formação de
convencimento;
3 Que a autoridade se manifeste, em relatório circunstanciado e conclusivo, sobre os
documentos e esclarecimentos prestados, dando-se vista a recorrente, com prazo de 10
(dez) dias para se pronunciar, querendo. Após vencido o prazo, os autos deverão
retornar a esta Turma de Julgamento para inclusão em pauta de julgamento.
Subsequentemente, os autos foram baixados à unidade de origem ainda no ano de
2014 (despacho anexo, fl. 807).
Decorridos 9 anos da conversão do julgamento em diligência, a equipe
RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB devolveu os autos ao CARF sem que a diligência tivesse se
realizado. No despacho de fls. 809 a 811, a autoridade responsável elencou os seguintes motivos
para não atender à Resolução no 1402-000.239:
8. Tem-se que a competência inicial da Unidade de Origem foi plenamente cumprida,
através das análises das informações existentes nos registros da RFB, assim como nas
respostas do contribuinte às intimações, concluindo com a emissão do Parecer
Conclusivo no 294/2009 e Despacho Decisório de fls. 460/469.
9. Por outro lado, vê-se que a Resolução no 1402000.239 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, fls. 796/806, não traz qualquer ponto a ser esclarecido, limitando-se a
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

solicitar, de forma genérica, que a Unidade de Origem analise os documentos
apresentados nessa fase processual, “...manifestando-se quanto à comprovação do
pedido de compensação relativo à parte do direito creditório pleiteado no valor de R$
775.009,62.” Tal manifestação, na forma como foi solicitada, resultará, efetivamente, na
decisão do mérito da discussão, competência que está atribuída ao próprio Órgão
Julgador.
[...]
11. Resta claro e evidente que para a formação da convicção pelo Órgão Julgador pode
ser necessário requisitar a realização de diligências de forma a suprir deficiências de
instrução e/ou para obter os elementos de prova imprescindíveis à resolução do mérito.
Porém, não parece ser o contido na Resolução que solicitou a diligência, no caso
presente. Nele não há qualquer discriminação de pontos específicos a serem
esclarecidos para viabilizar a formação de convicção por parte do Órgão Julgador.
12. Cabe destacar que, não obstante o exposto acima, o presente despacho não é caso de
não cumprimento de diligência determinada pelo CARF, mas, tão somente, de dirimir a
dúvida quanto à possibilidade de ocorrência de manifestação indevida feita por
autoridade incompetente. Tal fato, se confirmado, poderia caracterizar, smj, vício
insanável, por usurpação de competência do egrégio Órgão Julgador.
Diante do não cumprimento da Resolução no 1402-000.239, o Sr. Presidente do
Colegiado houve por bem encaminhar os autos a esta Turma Julgadora, nos seguintes termos
principais:
Tendo em vista o longo tempo decorrido entre a Resolução e a resposta ora apresentada
pela unidade de origem, entendo que os argumentos formulados devem ser analisados
pelo Colegiado, de sorte que o despacho deve ser entendido como “Retorno de
Diligência”, a fim de que os julgadores, em sessão plenária, possam deliberar sobre a
possibilidade de continuidade do julgamento (com as informações disponíveis) ou
necessidade de aprofundamento dos pontos que, porventura, ainda careçam de
manifestação.
Tendo em vista que o relator original da Resolução não mais integra este Conselho,
encaminhem-se os autos à Dipro/Cojul, para sorteio de novo relator, no âmbito desta
turma, para apreciação do retorno da diligência e posterior inclusão do processo em
pauta de julgamento.
Em seguida, tendo em vista que o ilustre relator original não mais compõe esta
Turma Julgadora, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 CONHECIMENTO
A admissibilidade recursal foi analisada quando da sessão que resultou na
Resolução no 1402-000.239, razão pela qual deixo de examiná-la neste momento.
2 – MÉRITO
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

A discussão cinge-se a parte de direito creditório vindicado e não reconhecido
pela unidade de origem da RFB.
Originalmente, a ora Recorrente pleiteara direito creditório relativo ao saldo
negativo de IRPJ do exercício 2004 no valor histórico de R$ 1.381.573,78. A DRF, analisando o
pedido, considerou procedente o crédito de R$ 606.564,16, e indeferiu a parcela de R$
775.009,62.
O saldo negativo originalmente informado era constituído por IRRF, no valor total
de R$ 528.428,32 e valores devidos por estimativas, no valor total de R$ 853.144,96.
Da estimativa devida, a autoridade fiscal reconheceu o direito creditório de R$
606.564,16, correspondente aos débitos que foram liquidados por pagamento. Já a parcela
equivalente a R$ 246.580,80, objeto de dedução por IRRF, não teve o crédito reconhecido.
O IRRF no valor total de R$ 528.428,32 não foi reconhecido, razão pela qual o
direito creditório correspondente também não foi admitido.
Conclui-se, portanto, que parcela não reconhecida do direito creditório decorreu
exclusivamente de valores do IRRF decorrentes de aplicações financeiras, seja quando utilizados
para deduzir a estimativa devida (R$ 246.580,80), seja quando abateram o resultado apurado ao
final do exercício (R$ 528.428,32).
O fundamento utilizado no Parecer Conclusivo no 294/2009 (e-fls. 460 a 467) foi
o não oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram as retenções de imposto de renda
que ajudaram a compor o saldo negativo vindicado. Sobre o tema, assim se manifestou a
autoridade responsável (com destaques ora acrescidos):
Esclarecido como foram determinados os valores consignados no Comprovante de
Rendimentos de fls. 378, cabe assentar que embora sob o enfoque estritamente contábil
o procedimento adotado pela interessada, consistente em carrear para o Ativo Diferido
os rendimentos atinentes ao Fundo de Investimentos de Renda Fixa administrado pelo
Banco de Tokio Mitsubishi Brasil S/A, não seja, em principio, censurável, o mesmo não
pode ser dito quando a questão é analisada sob a ótica da legislação tributária, eis que, a
teor do inciso II do art. 325 do Decreto n.° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda / RIR — 1999), podem ser diferidos tão-somente os custos , encargos e despesas,
ao passo que o art. 373, também do Decreto n.° 3.000/1999, exige a tributação das
receitas financeiras, sem cogitar se estas se referem ou não a empreendimentos
pré-operacionais.
[...]
Neste ponto, insta esclarecer que a interessada deveria ter submetido a tributação os
rendimentos indicados no Comprovante de Rendimentos de fls. 378, qual seja, a
importância de R$ 3.875.048,10.
Pois bem. Para a DRF, o direito creditório não haveria de ser reconhecido porque
os rendimentos que ensejaram as retenções sofridas não teriam sido oferecidos à tributação.
A DRJ, contudo, analisando a inconformidade apresentada pela Contribuinte
admitiu que o entendimento poderia ser outro. Veja-se (com destaques ora acrescidos):
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que agiu de acordo com a
Solução de Divergência n° 45/2008.
O tratamento a ser dispensado ao saldo liquido das receitas e despesas financeiras
decorrentes de recursos classificados no ativo diferido, após a revogação da Instrução
Normativa SRF N° 54/1988, foi tema de decisões divergentes na RFB.
Contudo, a COSIT pôs fim a divergência por meio da Solução de Divergência n° 45 de
21 de novembro de 2008, concluindo que:
Em vista do exposto, conclui-se que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real devem registrar no ativo diferido o saldo liquido negativo entre receitas e despesas
financeiras, quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo
positivo, tal diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. 0
eventual excesso remanescente deverá compor o lucro liquido do exercício.
0 entendimento se baseou no fato de que, excetuando as determinações quanto à
correção monetária, as demais disposições da IN 54 continuam aplicáveis, visto que a
legislação permanece inalterada.
Assim, tem razão o interessado quanto à. possibilidade de diminuição do saldo liquido
das receitas e despesas financeiras do total das despesas pré operacionais registradas.
No entanto, o interessado se limitou a indicar valores na planilha à fl. 446, sem
juntar qualquer elemento de prova. O interessado não prova que foram cumpridos os
requisitos dispostos na Solução de Consulta trazida, nem que o saldo liquido das
receitas e despesas financeiras foi absorvido pelas despesas pré-operacionais. Não há
como se admitir a simples alegação desacompanhada de documentação comprobat6ria.
Deste modo, o Despacho Decisório — Parecer Conclusivo deve ser mantido, por não ter
sido apresentado elemento de prova que o modifique.
Ou seja, a DRJ considerou plausível o fundamento jurídico apresentado na
manifestação de inconformidade e não o acolheu por falta de provas.
Em sede de recurso voluntário, a Contribuinte apresenta os documentos de fls.
606 a 792, dentre os quais os livros diário e razão do período sob exame.
Diante da decisão da DRJ, que admitiu plausibilidade na argumentação da defesa,
e da apresentação de provas, que devem ser admitidas nos termos do art. 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/1972, a Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência a fim de que a
unidade de origem se manifestasse acerca da hipóteses admitida pela DRJ, negada naquela
instância por falta de comprovação e diante das provas apresentadas no recurso voluntário.
A equipe RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB, entretanto, não realizou a diligência
sob os seguintes argumentos: i) suposta atuação indevida por autoridade incompetente; ii) que a
competência da unidade teria sido integralmente cumprida com a prolação do despacho decisório
de fls. 460 a 469; iii) que a resolução não traz nenhum ponto a ser esclarecido, limitando-se a
fazer solicitação genérica; iv) que o órgão julgador pode requisitar diligências para suprir
deficiências de instrução ou obter elementos de prova imprescindíveis à solução do litígio.
De plano, registro perplexidade quanto ao tempo decorrido entre a Resolução no
1402-000.239 (aprovada em 2014) e a devolução dos autos ao CARF, ocorrida em 2023, sem o
cumprimento da diligência requerida.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

Registre-se que, ao contrário do afirmado no documento de fls. 809 a 811, a
autoridade julgadora pode requerer diligências quando entender necessárias, nos termos do art.
18 do Decreto no 70.235/1972 (com destaque ora acrescido):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Ademais, espera-se sempre que as diligências requeridas sejam realizadas por
autoridade competente, nos termos do art. 20 do mesmo Decreto:
Art. 20. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a designação de servidor para
proceder aos exames relativos a diligências ou perícias recairá sobre Auditor-Fiscal do
Tesouro Nacional.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Por fim, relembro que a análise dos documentos pelo CARF, sem passar pelo
crivo da unidade de origem da RFB ou pela DRJ, poderiam, em tese, ensejar supressão de
instância, violando o direito ao contraditório e ao duplo grau de exame das matérias
administrativas.
Pelo exposto, e considerando os documentos acostados aos autos em conjunto
com o recurso voluntário, há de se converter novamente o julgamento em diligência a fim de que
a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
1 – A situação fática apresentada pela Contribuinte subsume-se ao previsto na
Solução de Divergência Cosit no 45/2008?;
2 – Diante dos documentos apresentados (fls. 606 a 792), a Contribuinte cumpriu
os requisitos dispostos na Solução de Divergência Cosit no 45/2008?;
3 – Diante dos documentos apresentados (fls. 606 a 792), a Contribuinte
comprovou que o saldo líquido das despesas e receitas financeiras foi absorvido pelas despesas
pré-operacionais?;
4 – Caso necessário, intime a Contribuinte a apresentar documentos ou
esclarecimentos que auxiliem na conclusão da diligência;
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.816 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720100/2009-21

5 – Elabore relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas aos
questionamentos apresentados, bem como acrescentando eventuais razões adicionais que
auxiliem na solução do litígio;
6 – Intime a Contribuinte a apresentar, no prazo de 30 dias; se entender
necessário, considerações sobre o relatório de diligência fiscal;
7 – Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da Interessada, restituam-
se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao contido nos itens 1 a 7 acima
dispostos.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 830
DF CARF MF
Original